Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-58.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Falta de interesse processual do Autor. Ocorrência. Retirada de gravame perante o DETRAN. Ação que cabe ao Autor, mediante pedido expresso nos autos em que adjudicou o veículo. Instituição financeira que pode remover a intenção de gravame perante o Sistema Nacional de Gravames, mas não perante o DETRAN (Portaria no. 2.762/2008,

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Falta de interesse processual do Autor. Ocorrência. Retirada de gravame perante o DETRAN. Ação que cabe ao Autor, mediante pedido expresso nos autos em que adjudicou o veículo. Instituição financeira que pode remover a intenção de gravame perante o Sistema Nacional de Gravames, mas não perante o DETRAN (Portaria no. 2.762/2008, DETRAN, c/c art. 123, CTB). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.